Tribunal: TJSP
Processo: 1125741-68.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegação de que à época do ilícito a autora era responsável exclusiva por eventuais danos causados a terceiros. Autora condenada judicialmente a ressarcir danos decorrentes de vício redibitório de produto alienado pela ré, sua antecessora na comercialização do produto. Vício do produto. Existência. Ausência de quaisquer das

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegação de que à época do ilícito a autora era responsável exclusiva por eventuais danos causados a terceiros. Autora condenada judicialmente a ressarcir danos decorrentes de vício redibitório de produto alienado pela ré, sua antecessora na comercialização do produto. Vício do produto. Existência. Ausência de quaisquer das excludentes de responsabilidade. Pretensão regressiva plenamente justificada nas circunstâncias. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125741-68.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAVOX
VEÍCULOS LTDA, é apelado PANDA MOTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
(ATUAL DENOMINAÇÃO RHINO XPRESS SERV. ADM.LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125741-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6353
2
VOTO No 6353
Apelação no 1125741-68.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo-Foro Central- 35a Vara Cível
Apelante: Itavox Veículos Ltda.
Apelado: Rhino Xpress Serv. Adm. Ltda.
Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência.
Insurgência da ré. Alegação de que à época do ilícito a autora
era responsável exclusiva por eventuais danos causados a
terceiros. Autora condenada judicialmente a ressarcir danos
decorrentes de vício redibitório de produto alienado pela ré,
sua antecessora na comercialização do produto. Vício do
produto. Existência. Ausência de quaisquer das excludentes
de
responsabilidade.
Pretensão
regressiva
plenamente
justificada nas circunstâncias. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de ação regressiva ajuizada por Rhino Xpress
Serviços Administrativos Ltda. contra Itavox Veículos Ltda., cuja r.
sentença de fls. 121/123, de relatório adotado, julgou procedente o pedido
para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 20.088,58, com
correção monetária pela tabela prática do TJSP desde a propositura da
ação e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, sem prejuízo da
imputação dos ônus sucumbenciais, verba honorária fixada em R$
2.500,00.
Aclaratórios opostos pela ré a fls. 125/129 restaram
rejeitados a fls. 131/132.

Inconformada, apela a ré (fls. 134/142), alegando que a
autora integrava o grupo econômico “Panda Motos Comércio de Veículos
Ltda.”, que atuava no mercado comercializando motocicletas da marca
DAFRA, relação contratual extinta em 27/01/2012. Aduz que, segundo o
avençado na cláusula “4” do contrato, a responsabilidade por eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125741-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6353
3
reclamações decorrentes do período em que atuou como fornecedora da
marca DAFRA, era da autora, uma vez que a venda da motocicleta foi
realizada em 2009 e o distrato foi feito em 2012. Alega, ainda, que não se
comprovou o vício do produto, pois a autora foi julgada à revelia na ação
ajuizada contra ela, pois não apresentou contestação, ou seja, foi ela
condenada por presunção, ante os efeitos da revelia. Alude, por fim, à
inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto ilícito,
pugnando pela reforma da r. sentença.
Contrariedade recursal a fls. 151/155.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.

Recurso infundado.

Consta dos autos que a apelante vendeu, em
13/05/2009, uma motocicleta DAFRA para Josiana Cruz da Silva, veículo
esse que apresentou vício não corrigido dentro do prazo de um ano de
garantia. Em razão disso, a consumidora ajuizou ação pleiteando
ressarcimento dos danos, demanda essa na qual figurou no polo passivo a
apelada, enquanto sucessora da apelante na comercialização dos produtos
da marca DAFRA, por tal circunstância responsabilizada pelos vícios
detectados, culminando por celebrar acordo para ressarcimento dos danos
causados à consumidora, assim devidamente indenizada. Nessa quadra,
pretende a apelante, com a presente ação regressiva, reaver o valor da
indenização aludida. A r. sentença julgou procedente o pedido, com
fundamento no art. 934 do Código Civil.

Pois bem.

A questão devolvida pela apelante se restringe, em
síntese, à existência do direito de regresso, porquanto segundo se alega, à
época da venda da motocicleta, ambas as partes integravam o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125741-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6353
4
grupo econômico, que atuava na comercialização de veículos da marca
DAFRA, tendo a apelada assumido contratualmente a responsabilidade
por eventuais danos causados a terceiros. Aduz a apelante, ademais, que
a apelada não demonstrou o suposto vício da motocicleta, refutando assim
nexo de causalidade entre o prejuízo suportado e a sua conduta.

Em que pesem as razões de insurgência, razão não
assiste à apelante.

Constitui fato incontroverso nos autos que a apelante
foi a responsável pela comercialização do veículo subjacente à demanda
que deu origem à pretensão regressiva, ocorrida em 13.05.2009. Verifica-
se a fls. 97/99, documento juntado pela própria apelante, mercê do
primeiro considerando lançado, que o contrato firmado entre a apelada e a
fabricante do produto somente foi assinado em 09.09.2010, circunstância
a evidenciar que, quando da constatação do vício do produto, em
10.08.2009 (fls. 38), a apelada não tinha qualquer responsabilidade sobre
os veículos da marca DAFRA, então comercializada pela apelante. Sob
outro vértice, mas não menos relevante, o documento juntado a fls. 09 dá
conta de que a apelada foi constituída em 16.08.2010, após, portanto, a
venda da motocicleta. Logo, não se há falar em responsabilidade exclusiva
da apelada, porque o distrato entre ela e a fabricante ocorreu em
27.01.2012 (fls. 97/99).

Tampouco se sustenta a alegação de que a cláusula “4”
do instrumento de distrato (fls. 98) comprovaria a responsabilidade da
apelada. Obviamente, a cláusula contratual em questão somente poderia
incidir em relação a fatos ocorridos na vigência da parceria, como visto
iniciada em 09.09.2010 (fls. 97), posteriormente, portanto, à venda da
motocicleta, ocorrida no ano anterior. Demais disso, a avença aludida
vincula somente as partes contratantes, no caso a “Dafra” e a apelada, ou
seja, não produz efeitos em relação à apelante, à época dos fatos,
responsável exclusiva pela comercialização da marca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125741-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6353
5
Bem
a
propósito,
vale
transcrever
a
acertada
ponderação do d. juízo a quo: “Anote-se, por fim, que o contrato firmado entre o
grupo (fls. 97/99) fixa que a autora responderá perante terceiros pelas obrigações que tiver
dado causa. No caso, a moto foi adquirida com defeito de outra empresa integrante do
grupo econômico, o que demonstra que não foi a autora quem causou o dano”.

A alegação de não comprovação do vício, a partir da
consideração do julgamento à revelia da apelada, tampouco se sustenta à
luz do conjunto probatório.

Com efeito a apelada instruiu a peça inicial com
documentos idôneos como, cópias da ação ajuizada pela consumidora (fls.
36/44) e a sentença condenatória (fls. 45/46), para além das diversas
ordens de serviço atestando que a consumidora, de fato, levou o veículo
para a assistência técnica (fls. 57/65), em razão de vícios constados no
veículo, sem lograr o necessário reparo. Recorde-se que a revelia não
encerra automático juízo de procedência, somente incidindo seus efeitos
sobre fatos não controvertidos forrados por verossimilhança, por certo
identificada no caso concreto em referência, precisamente em razão do
estofo documental apontado.

Melhor sorte não assiste à apelante na alegação de
inexistência de nexo de causalidade a legitimar a condenação recorrida.
Afinal, conforme exaustivamente demonstrado, a apelante vendeu produto
viciado à consumidora, conforme ordens de serviços juntadas a fls. 57/65,
sendo precisamente essa a razão da condenação da apelada, causa remota
da pretensão regressiva deduzida. Assim, por óbvio, verifica-se a
existência de nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o ilícito
precedente que anima a busca regressiva do ressarcimento. Ademais, a
apelante não comprovou a ocorrência de quaisquer das excludentes de
sua responsabilidade, enquanto fornecedora de fato do produto viciado.
Dessa forma, tendo a apelada suportado o valor da
indenização devida ao consumidor (fls. 53/56), em nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125741-68.2016.8.26.0100 -Voto no 6353
6
direto para com a conduta ilícita precedente da apelante que, enquanto
fornecedora, deixou de honrar a garantia do produto, a pretensão
regressiva deduzida era mesmo de ser acolhida.

Assim, à guisa de conclusão, mantém-se a r. sentença
hostilizada e, em consequência, majora-se a verba honorária em R$
300,00, nos termos do artigo 85, § 11, CPC.

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator